Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, por duas vezes, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em concurso material e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a absolvição do réu quanto aos crimes de ameaça praticados contra a ex-companheira e a filha dela; (ii) examinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se desproporcional, autorizando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica, assume especial relevo quando coerente, segura e corroborada por outros elementos probatórios.
4. Os testemunhos colhidos evidenciam que o réu arrombou o portão da residência da ex-companheira, danificou o registro de água, proferiu ameaças de morte às vítimas com gestos simulando o uso de arma de fogo, e fugiu ao perceber a aproximação policial, sendo posteriormente capturado após resistência à prisão.
5. As ameaças geraram fundado temor nas vítimas, comprovado por suas reações, histórico de perseguições, frequente mudança de domicílio e estado emocional constatado pelos policiais, preenchendo os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal.
6. O crime de ameaça é formal, dispensando a efetiva concretização do mal prometido, bastando que seja capaz de incutir medo real e concreto na vítima, o que se verificou no caso concreto.
7. É possível a fixação de indenização por danos morais no âmbito penal, sendo presumido o dano em casos de violência doméstica, mas o valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz da condição econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso parcialmente provido.